Tribunal: TJDFT
Processo: 0718222-57.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0718222-57.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ADAO PEREIRA DE AMORIM APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Houve juntada aos autos de nova comunicação oriunda do Juízo a quo, referente a ocorrência de violação de zona de exclusão cometida pelo monitorado, ora apelante, conforme informações prestadas pelo Centro Integrado de Monitoração Eletrônica (CIME/SEAPE) (id. 65787193). Anteriormente já havia sido informado possível violação de zona de exclusão, ocorrida no dia 12/10/2024 (id. 65161213). Naquela oportunidade, conforme despacho de id. 65253285, a Secretaria da Turma certificou nos autos que, em contato com a vítima, esta informou que o apelante não entrou em contato com ela, por qualquer meio, na data em que observada a violação da área de exclusão. A mais recente informação, refere-se a ocorrências dos dias 6, 11, 12, 13 e 20 de outubro (id. 65787193). Em relação aos dias 11, 13 e 14 de outubro, o relatório mostra ter havido violação de área de exclusão, contudo, devidamente restabelecido (O monitorado passou rapidamente pela zona de exclusão). Quanto ao dia 12 de outubro, trata-se da mesma informação contida no primeiro ofício enviado pelo CIME/SEAPE. Sendo assim, considerando já ter havido contato com a vítima, em relação a violação de área de exclusão do dia 12 de outubro, entendo que, ao menos por ora, nenhuma outra medida se faz necessária. De qualquer modo, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça para ciência e eventual pedido de providência, se assim entender necessário. Mantenha, por enquanto, o processo na pauta de julgamento. Brasília/DF, 30 de outubro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora